Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738598-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA RECORRIDO: NÍVEA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESUNÇÃO DE ONEROSIDADE DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS POR ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 658 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER GRATUITO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PROCESSO NO QUAL A AUTORA NÃO ATUOU. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE DA TABELA DA OAB. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Nos termos do art. 658 do Código Civil, presume-se oneroso o mandato na hipótese em que o mandatário (advogado) exerce a atividade objeto do contrato como sua profissão, cabendo, nesse caso, ao mandante fazer prova de eventual caráter gratuito dessa relação contratual. 2. Considerando a ausência de prova acerca da suposta gratuidade dos serviços advocatícios prestados pela autora, revela-se cabível e adequada a fixação de honorários contratuais para remunerar o trabalho jurídico desempenhado pela causídica, exceto em relação aos processos nos quais não atuou. 3. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto”. 4. Tomando por base as circunstâncias que envolvem o caso em testilha, é razoável e proporcional o arbitramento dos honorários contratuais em favor da autora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido por sua cliente em cada uma das ações judiciais, de forma a remunerar de maneira digna a advogada, sem, entretanto, onerar excessivamente a contratante. 5. Recurso de apelação parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre os litigantes e fixação dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2°, da legislação processual. A recorrente alega violação aos artigos 22, §§ 2° e 3o, do Estatuto da OAB, e 85, §8°-A, do CPC, sustentando a obrigatoriedade da aplicação da tabela da OAB quando da fixação dos honorários advocatícios contratuais. Aduz que os precedentes do STJ colacionados no acórdão recorrido são anteriores à Lei 14.365/2022, que introduziu, de forma expressa, a obrigatoriedade de observância dos valores constantes na tabela da OAB. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22, §§2° e 3o, do Estatuto da OAB, e 85, §8°-A, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame” (AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030